Tribunal: STF
Processo: ARE 1471923
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação de LUIZ CLÁUDIO MACHADO pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, “decotando da pena-base, de ofício, o aumento decorrente dos Maus Antecedentes que efetivamente não restaram configurados, quanto aos réus Luiz Cláudio e Antônio Ilário, restando estabelecida a fração de 1/2 (metade) em razão das majorantes do artigo 40, incisos IV e V, da mesma Lei, redimensionando as penas para firmá-las, ao final, para Luiz Cláudio, em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 1399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa” (Doc. 132, fl. 18).



    Opostos Embargos de Declaração (Docs. 168, 172, 176, 185), foram todos rejeitados (Doc. 188).



    No apelo extremo (Doc. 204), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LUIZ CLÁUDIO MACHADO alega que o acórdão recorrido violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e a Súmula Vinculante 14, segundo a qual “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Afirma que a prova “destina-se ao Juízo e não à Acusação de modo que essa Defesa tem como indisponível o direito ao seu conhecimento em toda, absolutamente toda a sua inteireza, sob pena de nulidade do feito por afronta aos princípios basilares da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Temos, pois, que o produto original da interceptação telemática deferida pelo Juízo para a obtenção das mensagens supostamente trocadas pelos então investigados através do sistema Black Berry Messenger, conhecido como BBM, não foi juntado aos autos para análise pela defesa do réu” (Doc. 204, fl. 7).



    Aduz que “a prova original obtida pela Polícia Civil junto à empresa canadense RIM (Research in Motion) não encontra-se acostada aos autos para análise pela defesa, o que fere de morte o princípio do contraditório e da ampla defesa, o que se encontra são apenas considerações feitas pelos próprios investigadores de supostas mensagens trocadas pelos acusados” (Doc. 204, fl. 8).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que o recorrente deixou de indicar o dispositivo constitucional que o acórdão recorrido teria violado, “não atendendo, pois, ao comando do artigo 321, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 223, fl. 16).



    No Agravo (Doc. 239), o recorrente alega que houve violação ao art. 5º, LV, da CF/1988.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos trazidos pelo recorrente para sustentar a repercussão geral (Doc. 204, fl. 4):



    “III - DA REPERCUSSÃO GERAL 



    É evidente a repercussão geral do presente recurso. 



    […]



    No presente caso, encontram-se presentes tanto os elementos da relevância quanto da transcendência. 



    A relevância social se verifica uma vez que a decisão ora atacada viola direitos fundamentais do recorrente, que teve o seu direito violado. 



    Assim, nota-se que o recorrente não se encontra em situação isolada em nosso ordenamento jurídico, uma vez que muitos outros réus foram, são e poderão vir a ter seus direitos violados com anuência do Judiciário, o que gera um maior efeito na sociedade. 



    Ao ferir direitos fundamentais consagrados pela nossa Constituição Federal, abre-se precedente para que outros direitos de igual ou menor relevância sejam violados, gerando, deste modo,insegurança jurídica. 



    Da mesma forma, a transcendência se verifica, devido ao fato de que se autorizar outras violações futuras individuais, sendo que a única forma devida fundamentação da decisão judicial, dá por meio de recurso extraordinário. são diversas pessoas que de modo que a sociedade decisão. 



    Frise-se que não houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, devendo o presente recurso ser admitido e julgado, afetando com isso eventuais recursos que venham a ser interpostos. 



    Assim, é relevante que seja analisado o mérito do presente recurso, uma vez que está comprovada a repercussão geral da matéria”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 132, fl. 73):



    “Ausência da prova original obtida junto à empresa canadense RIM (Research In Motion) em razão de deferimento de interceptação telemática das mensagens do sistema BlackBerry Messenger - BBM - e de Incompetência do juiz brasileiro.



    […]



    No que pesem as argumentações defensivas, tem-se que não há nulidade há ser reconhecida. 



    […]



    Conforme esclarecido pela testemunha, o Delegado de Polícia Dr. Carlos Eduardo, em seu depoimento prestado em Juízo, a interceptação de dados telemáticos do BBM é realizada por um programa específico utilizado pela Polícia Federal, convalidado pela empresa canadense RIM. 



    Em razão disso, ao ser determinada a interceptação dos terminais, a empresa RIM, em cumprimento às diretrizes da Lei do Marco Civil da Internet, desvia o terminal para o sistema BBSAC, no qual é realizada a quebra da criptografia e os dados ficam consignados no referido sistema. 



    Assevere-se, ainda, que da leitura das peças dos autos tem-se que as mídias contendo todo o material apontado foram encaminhadas ao Juízo de piso, permanecendo acautelados na referida serventia e disponíveis para acesso das partes durante toda a instrução processual criminal, não se evidenciando assim, o alegado cerceamento de defesa. 



    Dessa forma, rejeita-se a presente preliminar”.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acreça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente